Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701820-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLEY DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O A Apelação interposta por Wisley da Silva Albuquerque (ID 65140003), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Cumpre ressaltar que o recorrente efetuou o pagamento das custas iniciais (IDs 65139601 e 65139602) e não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça nos autos de origem e nem nas razões da Apelação. Embora tenha indicado a sentença como tendo sido a decisão que concedeu o referido benefício (ID 203619226, na origem), é certo que se tratou de um equívoco do julgador ao mencionar que o Autor/Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, uma vez que não foi identificado qualquer pronunciamento judicial acerca da análise e eventual concessão da benesse. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator